Tribunal: STF
Processo: RHC 63296
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICIDIO: VINTE ANOS. PRISÃO MANTIDA.
APELAÇÃO: DEMORA NO PROCESSAMENTO.
CONDENADO O PACIENTE A VINTE ANOS DE RECLUSÃO, POR HOMICIDIO, E
NÃO HAVENDO RAZOES PARA QUE AGUARDE ELE EM LIBERDADE O JULGAMENTO
DA SUA APELAÇÃO, NEGA-SE O 'HABEAS CORPUS', NA PARTE EM QUE ISSO
PLEITEA.
HAVENDO INDEVIDA DEMORA NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO, DEFERE-SE O
'HABEAS CORPUS' PARA QUE SUBA ELA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.